Tribunal: TJSP
Processo: 2162379-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais. Insurgência do autor contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência. Irresignação que não prospera. Ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela (artigo 300 do Código de Processo Civil). Fatos controvertidos, que carecem de melhor elucidação.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais. Insurgência do autor contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência. Irresignação que não prospera. Ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela (artigo 300 do Código de Processo Civil). Fatos controvertidos, que carecem de melhor elucidação. Probabilidade do direito invocado não evidenciada. Recurso não provido.